Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736206-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, LINDALVA GONCALVES DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP EMBARGADO: MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES APELADO: VIVIANE DIAS MACIEL D E S P A C H O Cadastre-se a ré Viviane Dias Maciel como parte embargante, consoante o recurso de ID 27481564. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator